Tribunal: STF
Processo: HC 125179
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Ao fixar a pena-base, o órgão julgador leva em conta o piso e o teto previstos para o tipo, não havendo comunicação, do que considerado, com as demais fases, a afastar a possibilidade de ter-se sobreposição.



    ENTORPECENTE – ESPÉCIE – QUANTIDADE. Diversos são os elementos apreciados – espécie de droga e quantidade.